Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703258-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HELOÍSA MACHADO GONÇALVES RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS, ACE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. MÉRITO. QUEDA INTERIOR ESTACIONAMENTO SHOPPING CENTER. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO VERBA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA PARTE RÉ E LITISDENUNCIADA PROVIDOS. APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado. 2.1. Do arcabouço probatório, não há comprovação robusta de possível negligência do Shopping Center capaz de gerar os danos sofridos pela autora, afastando, assim, o nexo de causalidade entre o fato e o dano. 3. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral, julgados improcedentes o pedido autoral, a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. 4. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, apelo da parte ré e litisdenunciada providos. Apelo adesivo não provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que restou comprovado por laudo de junta médica especial, que perdeu parte dos movimentos do ombro direito, de maneira irreversível, bem como que se tornou portadora de monoparesa, lhe sendo devida indenização por danos estéticos. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, pede a majoração da indenização por danos morais. Por fim, requer gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em análise, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a queda e a suposta falha na prestação do serviço por parte da ré. Em outras palavras, a despeito de a autora ter provado que sofreu uma queda no interior do estacionamento do primeiro réu, não comprovou a sua causa, ou seja, que se deu em razão de uma possível conduta negligente do Shopping (poça de água) capaz de gerar os danos sofridos pela autora. Ademais, não há qualquer informação sobre a dinâmica do acidente ou mesmo testemunhas que confirmem que o acidente narrado foi ocasionado por falha na prestação do serviço. Portanto, ausente a comprovação do nexo causal, pedindo vênias, tenho que o pleito indenizatório deve ser indeferido, seja de dano material, moral e estético” (ID 13348662). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido de majoração da indenização por danos morais, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF” (AgInt no AREsp 1552074/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2020). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025